Tribunal: TJDFT
Processo: 0709195-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CAMPANHA ELEITORAL. ASSUNÇÃO PELO PARTIDO POLÍTICO DO CANDIDATO. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM OUTRAS AGREMIAÇÕES POLÍTICAS QUE INTEGRARAM A COLIGAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO CANDIDATO E DO PARTIDO POLÍTICO. MANUTENÇÃO.

I. Em se tratando de dívida contraída por candidato a cargo eletivo e assumida pelo partido político respectivo, não se estabelece, na ação de cobrança respectiva, litisconsórcio passivo necessário com outras agremiações partidárias que integraram a coligação formada, à luz do que preceitua o artigo 114, caput, do Código de Processo Civil.

II. Segundo a inteligência do artigo 29, §§ 3o e 4o, da Lei 9.514/1997, com a decisão do “órgão nacional de direção partidária” pela assunção da dívida, automaticamente o “órgão partidário da respectiva circunscrição eleitoral passará a responder por todas as dívidas solidariamente com o candidato”.

III. Evidenciados nos autos a existência e o inadimplemento da dívida de campanha, deve ser mantida a sentença que condenou solidariamente ao seu pagamento o candidato e o diretório regional do partido político.

IV. Recurso conhecido e desprovido.